Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ART. 44 DA LEI N. 10.931/04. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO DA COOPERATIVA CONHECIDO E DESPROVIDO. §5o DO ART. 921 DO CPC. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança decorrente de Cédula de Crédito Bancário (CCB), por força do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, do art. 44 da Lei n. 10.931/04 e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
2. Nessa medida, o exequente devia diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos infrutíferos para localização de bens passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
3. Ainda, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu na hipótese.
4. Se demonstrado que o cumprimento de sentença ficou suspenso até 30/10/20, em razão da ausência de bens penhoráveis, bem como em decorrência do período de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, com termo inicial do prazo prescricional em 31/10/20, a pretensão do exequente se extinguiu em 31/10/23. Desse modo, deve ser mantida a extinção da execução, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do CPC.
5. Nos termos do § 5o do art. 921 do CPC, “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”, portanto não haverá condenação das partes ao pagamento de custas processuais na sentença que extingue o feito diante do reconhecimento da prescrição.
6. Recurso da cooperativa conhecido e desprovido. Recurso do executado conhecido e provido.